Tribunal: TJDFT
Processo: 0030700-62.2015.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. MULTA MORATÓRIA. TERMO FINAL. DATA DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.
1. O termo final para o pagamento de multa moratória, no caso, é a data da decisão que deferiu a antecipação de tutela, ocasião em que se suspendeu o pagamento das prestações do contrato impugnado pelo embargado, autorizando-se, inclusive, a empresa embargante a vender a unidade residencial.
2. Embargos acolhidos.